Tribunal: STF
Processo: Rcl 72761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fundação Evangélica Trindade contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000386-25.2022.5.02.0078, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da RG).



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, foi demandada pela parte beneficiária, no qual o TRT 2, em sede de recurso ordinário, 



     “reforma[ou] a condenação imposta em sentença quanto a validade do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e confirmou o vínculo empregatício negado pela primeira instancia, dando provimento parcial ao apelo da Reclamante para afastar a contratação sob a forma de pessoa jurídica julgando os pedidos da reclamação trabalhista parcialmente procedentes para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. DIEGO APPOLINARIO PEREIRA e a FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE de 11 de julho de 2020 a 31 de outubro de 2021, com salário mensal de R$ 3.400,00, constante das notas fiscais colacionadas aos autos e declarar nulo o contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, firmado entre a empresa DIEGO APPOLINARIO PEREIRA MEI, CNPJ sob o Nº 41.828.767/0001-90 e a Reclamante, condenando, por consequência, a Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período citado.”



    Informa que, no momento da propositura da presente reclamação não houve o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Aduz que a autoridade reclamada 



    “, ao determinar o reconhecimento do suposto vínculo empregatício, o acórdão de segunda instancia ID. Id. d87fed1 (Doc. 10), ignorou o fato, devidamente comprovado, de que o Sr. DIEGO APPOLINARIO PEREIRA efetivamente atuou em nome da empresa DIEGO APPOLINARIO PEREIRA MEI, CNPJ sob o Nº 41.828.767/0001-90, da qual é sócio, (Doc. 16 – MEI e CNPJ da empresa DIEGO APPOLINARIO PEREIRA MEI, no período entre 11 de julho de 2020 a 31 de outubro de 2021, para a prestação de serviços especializados de operação de câmeras para gravação de imagens de televisão, conforme demonstram os contratos juntados a presente reclamação que possuíam objeto e prazo fixos e determinados (Doc. 05 – Contratos de prestação de serviço) mas foram declarados nulos pela segunda instancia.”



    Ressalta que 



    “que a decisão ora reclamada ignora o fato de que o Reclamado possuía elevado nível intelectual e profissional com elevado discernimento e experiência profissional e optou por prestar serviços por meio de sua pessoa juridica visando justamente mais liberdade e autonomia.”



    Sustenta que “o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é do Sr. DIEGO APPOLINARIO PEREIRA, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943”, bem como que a autoridade reclamada 



    “, ao acolher a pretensão do Sr. DIEGO APPOLINARIO PEREIRA sem qualquer elemento de prova que demonstre a fraude do contrato celebrado, o propalado acórdão de segunda instancia violou o art. 422 do Código Civil de 2002, pois, conforme o princípio da boa-fé objetiva, a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo nº 1000386-25.2022.5.02.0078 até o julgamento desta reclamatória ou que seja cassado ou suspensos os efeitos do ato reclamado.



    No mérito, a confirmação da liminar “para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que a demanda instaurada por Diego Appolinário Pereira em face da Fundação Evangélica Trindade, nos autos do Processo nº 1000386-25.2022.5.02.0078, tem como referência dois períodos, a saber: i)) período em que houve formalização de contrato empregatício com anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e, após, ii) período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada em sentença proferida nos autos do referido processo:



    “2. Unicidade contratual. Vínculo empregatício de 01.10.2016 a 17.11.2021: Pretendeu o reclamante na prefacial o reconhecimento da unicidade contratual do período em destaque por sempre ter se ativado como radialista (operador de câmera) em favor da reclamada com a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Informou que de 01.10.2016 a 01.05.2018 prestou serviços como autônomo, recebendo através de RPA (prova em favor da ré). Já de 02.05.2018 a 10.07.2020 laborou sob o regime da CLT. Indicou também ter se ativado de 11.07.2020 a 31.10.2021 como pessoa jurídica. Por fim, foi novamente contratado com registro em CTPS no período de 01.11.2021 a 17.11.2021. Destacou que por todo o período indicado não houve alteração na rotina de trabalho e atividades desenvolvidas.



    O pleito foi rechaçado na Origem, consignando o Juízo que "... de 01/10 /2016 a 17/11/2021, não ficou provado que o reclamante tinha que obedecer a ordens e não podia tomar decisões isoladas, que havia subordinação, haja vista que não foi comprovado que o serviço obreiro foi prestado única e exclusivamente em benefício de outrem e não em seu benefício próprio, não há alteridade. Ademais, não ficou provado a prestação diária de trabalho e a vinculação do conteúdo ocupacional aos fins econômicos das empresas ensejam a não eventualidade, que o reclamante não poderia ser substituído por terceiros, há a pessoalidade e, por fim, não ficou comprovado o ânimo do trabalhador o desejo de obter a contraprestação em razão da sua atividade, logo pressente a onerosidade..."(Id. dcacd09). 



    Comporta parcial reforma.



    Inicialmente, registro que no que tange ao primeiro período indicado pelo reclamante como de prestação de serviços em favor da reclamada de 01.10.2016 a 01.05.2018, nada há a ser modificado diante na negativa total de qualquer vínculo entre as partes pela demandada. Incumbia ao obreiro comprovar que no período em questão laborou em benefício da recorrida, vez que fato constitutivo de seu direito (art. 818, I, da CLT e 373, I, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou, não produzindo qualquer prova especifica nesse sentido. 



    No entanto, quanto ao período em que se ativou como PJ 11.07.2020 a 31.10.2021 houve o reconhecimento pela ré da prestação de serviços do obreiro em seu favor, sendo encargo da reclamada demonstrar que a contratação se deu de forma diversa daquela que ordinariamente acontece (CLT), uma vez que o ordinário se presume e o extraordinário se prova, não se desvencilhando a recorrida de seu ônus a contento (art. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC). 



    Vejamos. 



    Em instrução processual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e de duas testemunhas, uma pela autoria e outra pela defesa (Id. 6f4757c). 



    O reclamante informou que "... não lembra quando foi registrado; durante a pandemia fez acordo e virou PJ; as atividades sempre foram as mesmas; a reclamada fez acordo que não foi cumprido antes de virar PJ; ... de segunda a sexta trabalhava das 9h30 às 16h30 final de semana era diferente os horários, folgava entre quinta e sexta, uma vez por semana; tinha 15 minutos de intervalo; cinegrafista opera a câmera, o cabo é para manusear o cabo, e contra regra é para arrumar cenário; tinha outras pessoas que faziam a mesma função do reclamante; não trabalhou em outros lugares nem fez freelancer.".



    A preposta da ré, por sua vez, indicou que "o reclamante era operador de câmera, carregava a câmera para gravar, não arrumava os cenários, havia contra regra para tal tarefa; o reclamante começou em maio de 2018;... o reclamante não fez freelancer para a reclamada; ... o recla mante trabalhou até novembro de 2021; não sabe o motivo da mudança do contrato de trabalho do reclamante; o reclamante trabalhava das 10h30 às 16h30 com 15 minutos de intervalo; trabalhava de segunda a sábado e poderia trabalhar em domingo e feriado com folga compensatória; dia da marcha a jornada era de 8 horas, não sabe sobre a vigília; o reclamante foi dispensado por corte; a reclamada que solicitou que o reclamante abrisse PJ; isso foi com algumas pessoas; sábado o reclamante trabalhava das 10h30 às 16h30, domingo trabalhava por no máximo 2 horas". 



    A testemunha obreira, Sr. Bruno, indicou ter laborado em favor da ré como PJ em 2018. Apontou que "não foi registrado; era operador de câmera e fazia função de operador de cabo e ajuste de cenário; o reclamante fazia as mesmas funções; o reclamante entrava as 9h30/10h até 16h30 de segunda a sexta; o reclamante quando trabalhava sábado tinha folga; quando trabalhava final de semana não tinha folga compensatória; sabe que o reclamante trabalhava finais de semana por causa da escala; o depoente não tinha folgas compensatórias pelo trabalho em finais de semana e feriados; não tinham folgas depois do trabalho em dias de ventos, nem recebia hora extra; ... onde sabe o reclamante era PJ, depois CLT depois PJ.".



     A testemunha da ré, Sra. Karen, asseverou que "trabalhou com o reclamante desde 2018; trabalha na reclamada desde 1999; o reclamante era operador de câmera, fazia vídeo com uma câmera; o reclamante trabalhava das 10h30 às 16h30, as vezes trabalhava de domingo e folgava na semana; terminou o contrato de algumas pessoas e depois voltaram como PJ, na pandemia; o reclamante trabalhava de segunda a sábado; ... a depoente acompanhava o trabalho do reclamante em eventos; o reclamante gravou programa no endereço da Almeida Lima; finais de semana o reclamante trabalhava das 10h30 às 16h30" (destaquei). 



    A prova oral demonstrou que o reclamante sempre desempenhou as mesmas atividades, oral como empregado registrado, ora como pessoa jurídica, sendo que a própria preposta indicou que o autor iniciou em 2018, não tendo atuado como freelancer, não indicando qualquer alteração de função, vindo a indicar ter sido a própria ré que pediu que abrisse uma pessoa jurídica. 



    As testemunhas ouvidas também apontaram que houve alternância na modalidade de contratação do reclamante, ora como empregado ou como PJ, sem indicação de qualquer diferença na forma de prestação de serviços.



    Convém destacar que na seara laboral o princípio protetivo visa a preservação dos direitos envolvidos nas relações empregatícias, de forma a extirpar todas as práticas adotadas com a intenção de burlar a legislação, conferindo roupagem distintas a parcelas essencialmente salariais, pela simples tentativa de impedir a integração ao patrimônio do empregado e as incidências certamente devidas no que tange à remuneração das demais verbas contratuais. 



    Dentro desse contexto surgiu clarividente o conhecido fenômeno da "pejotização", pelo qual exige-se do trabalhador a constituição de uma pessoa jurídica para viabilizar a prestação de serviços, o que significa, em outras palavras, acesso seguro para obtenção e manutenção do posto de trabalho, valendo destacar que, in casu, o reclamante era empregado registrado da ré, sendo desligado para apenas após dois dias dar continuidade à prestação de serviços, mas sob a roupagem de pessoa jurídica. Atuando de tal forma, o empregador obtém, no entanto, a força de trabalho essencial à consecução de sua atividade-fim, beneficiando-se por práticas aptas a mascarar verdadeiro caráter salarial dos pagamentos devidos, a configurar notório procedimento fraudulento. 



    Idêntica finalidade é perseguida com a intermediação de empresas atuantes no mesmo ramo de negócio, as quais assumem a relação empregatícia daqueles trabalhadores que, a bem da verdade, dedicam-se em atividades essenciais à finalidade econômica e inerentes ao objeto social daquelas que figuram apenas na condição de "contratante" daqueles serviços oferecidos. Decerto que, quando constatadas, pouco importa a condição do empregado envolvido no esquema implantado, seja ele ocupante do alto escalão ou de cargos bem menos expressivos, passível de ensejar a aplicação do princípio protetivo.



     Indiscutível que as práticas fraudulentas não podem ser concebidas pelo Judiciário, porque atentatórias à legislação vigente e, para tanto, não importa avaliar o grau de esclarecimento do trabalhador. Ademais, eventual aproveitamento indevido por parte do empregado, decorrente da fraude perpetrada pode ser plenamente identificada pelo D. Juízo, a ele cabendo adotar as providências entendidas por cabíveis. 



    Em verdade, tem-se que houve a continuidade da relação empregatícia, havendo verdadeira unicidade contratual, a qual ora resta reconhecida para o período de 02.05.2018 a 17.12.2021. 



    A onerosidade restou comprovada através das notas fiscais sequenciais emitidas pela empresa do reclamante dirigidas à ré, conforme demonstra o Id. 8cec4f4 (Pág. 4 e seguintes).



    No mais, restou ainda comprovado pela preposta e pelas testemunhas que era praxe da empresa burlar a legislação trabalhista, já que indicaram a alternância da modalidade de contratação dos empregados, ora com registro em CTPS, ora como PJ, permanecendo com as mesmas funções. 



    Nem se invoque a existência de cláusula contratual afastando o reconhecimento de vínculo de emprego (Id. 81b2f24 - Pág. 1), já que diante do princípio da primazia da realidade, a realidade fática prevalece sobre a forma. 



    Destarte, resulta induvidosa a existência de fraude na forma em que se deu a prestação de serviços, especialmente porque das provas coligidas, observado o princípio da primazia da realidade em face da prova oral e documental, resultam preenchidos os requisitos do art. 3º consolidado. 



    Registro ser autônomo aquele que trabalha por conta própria, que assume os riscos de sua própria atividade, que trabalha sem patrão, administrando-se, que presta serviços de forma contínua como o empregado, distinguindo-se dele apenas pela falta do elemento subordinação, agindo de modo autônomo, sem horários ou escalas a cumprir, sem obrigações sequer de comparecimento à empresa, dirigindo sua própria atividade, não recebendo ordens ou sendo fiscalizado, o que não restou demonstrado na hipótese. 



    Correta, portanto, a decisão recorrida, mormente, em face da irrelevância da vontade das partes em estabelecer a natureza salarial, comercial ou de outra ordem aos pagamentos devidos pela relação empregatícia. 



    Merece destaque o fato de aqui se tratar de hipótese distinta da ADC 66, do RE 958.252 e da Reclamação 47.843, uma vez que o reclamante era empregado registrado, sendo transmudado seu regime de contratação para pessoa jurídica, sem qualquer quarentena, no decorrer do contrato de trabalho, olvidando-se a reclamada da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, não sendo possível ao obreiro negociar sobre algo que ele não poderia dispor. 



    Modifico parcialmente a r. sentença para afastar a contratação sob a forma de pessoa jurídica de no período de 11.07.2020 a 31.10.2021, reconhecendo que o vínculo empregatício entre as partes, bem como a unicidade contratual no período de 02.05.2018 a 17.11.2021. 



    Portanto, impositivo o acolhimento parcial do pedido de reforma, para reconhecer a existência de um contrato único, vigente no período de 02.05.2018 a 17.11.2021, rompido por iniciativa da ré.



    A par disso, devido ao recorrente o pagamento de férias mais um terço vencidas dos períodos aquisitivos 2020/21 (03.05.2020 a 02.05.2021), bem como proporcionais de à base de 01/12 (03.05.2021 a 31.05.2021) também com mais um terço, 13º salário e incidência sobre os depósitos do FGTS mais 40% do 13º salários. 



    Em face do reconhecimento da unicidade contratual devido o FGTS relativamente ao período compreendido entre 11.07.2020 a 31.10.2021, a incidir sobre todos os valores de natureza salarial recebidos, acrescidos da indenização de 40%, conforme se apurar em regular liquidação de sentença. 



    Autorizo a dedução de eventuais valores pagos sob idênticos títulos desde que devidamente comprovado nos autos até o encerramento da instrução processual (art. 884, do CC). 



    Por fim, determino a retificação da CTPS obreira para fazer constar o vínculo de emprego entre as partes no período de 02.05.2018 a 17.11.2021, no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, em favor do reclamante (art. 537, do CPC), após o que deverá, de acordo com a previsão do art. 39, §1º, da CLT, a D. Secretaria da Vara do Trabalho realizar a retificação, omitindo carimbagem ou identificação do respectivo funcionário no documento profissional do autor, impondo-se à Secretaria do D. Juízo de Origem, a partir da intimação do autor para apresentar o documento profissional e trazendo este a CTPS, a intimação prévia da reclamada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do entendimento da Súmula 410 do C. STJ do qual se partilha. 



    Oportuno considerar, relativamente às anotações retificadoras em CTPS, que atualmente, em sendo digital esse documento, não mais se verifica a necessidade de apresentação do modelo físico para o apontamento junto à empresa ou à secretaria do D. Juízo de Origem, bastando que a reclamada providencie a retificação acessando a Carteira de Trabalho Digital no mesmo prazo antes referido e sob pena da mesma multa diária, e, em não o realizando, impositivamente expedirá a D. Vara do Trabalho o competente ofício, comunicando ao ÓRGÃOS COMPETENTES a irregularidade para que tomem as medidas que o caso requer, inclusive com a imposição da penalidade administrativa prevista no Texto Consolidado. 



    Reformo nestes termos.” (e-Doc 33, p. 2)(grifei).



    Da moldura fático-jurídica relatada em acórdão em recurso ordinário proferido no Processo nº 1000386-25.2022.5.02.0078, tem-se como incontroverso que, no período de 02.05.2018 a 10.07.2020, foi estabelecido vínculo empregatício entre Fundação Evangélica Trindade e Diego Appolinário Pereira.



    Na presente reclamação, controverte-se a compreensão da Justiça do Trabalho que desconsiderou que, no período de 11.07.2020 a 31.10.2021, houve prestação de serviços em favor da Fundação Evangélica Trindade por meio de pessoa jurídica constituída por Diego Appolinário Pereira de modo que entende a parte reclamante que o reconhecimento de vínculo empregatício no referido período violaria a eficácia do julgado na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n°s 3961 e 5625 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Entendo que assiste razão à reclamante.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ a